Tribunal: TJES
Processo: 5024284-76.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024284-76.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS OGURA

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE VITÓRIA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado para afastar o arbitramento unilateral, pelo Município de Vitória/ES, da base de cálculo do ITBI incidente sobre operação de compra e venda de imóvel. A sentença confirmou a legalidade do lançamento tributário, entendendo que a notificação emitida pelo fisco teria viabilizado o exercício do contraditório. O apelante, contudo, sustenta nulidade do procedimento por ausência de processo administrativo regular, violação ao art. 148 do CTN e desrespeito ao Tema Repetitivo 1.113 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITBI pode ser arbitrada unilateralmente pelo Município de Vitória sem a instauração de procedimento administrativo prévio que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa; e (ii) estabelecer se a ausência de regular procedimento administrativo justifica a anulação dos lançamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, ao julgar o Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP), firmou entendimento vinculante no sentido de que a base de cálculo do ITBI é o valor de mercado do imóvel transmitido, presumindo-se verdadeira a declaração do contribuinte, a qual somente pode ser afastada mediante regular procedimento administrativo (CTN, art. 148).

A notificação encaminhada pelo Município de Vitória ao contribuinte, embora mencione a possibilidade de impugnação ao lançamento, não caracteriza regular processo administrativo de revisão do valor declarado, pois não evidencia quais critérios, métodos ou fundamentos foram utilizados para fixar os valores superiores arbitrados.

A alteração unilateral da base de cálculo do ITBI, sem a observância do devido processo legal administrativo na fase de arbitramento, torna nulo o ato e, por consequência, os lançamentos fiscais dele decorrentes.

O entendimento consolidado no âmbito do TJES reforça a necessidade de instauração de procedimento administrativo prévio como condição para o arbitramento da base de cálculo do ITBI, vedando-se ao Município a adoção de valores de referência unilaterais sem contraditório prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Município não pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência próprio sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de contraditório na fase de arbitramento do valor do imóvel acarreta a nulidade do lançamento tributário, impondo ao fisco a deflagração de novo procedimento nos termos do art. 148 do CTN.

A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte somente pode ser afastada por meio de processo administrativo regular com motivação adequada e participação do sujeito passivo.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 148; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.113 – REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022; TJES, Apelação Cível n. 5031906-80.2022.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior; TJES, Apelação Cível n. 5004988-68.2024.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
LUIZ CARLOS OGURA
contra a r. sentença (id. 11585401) proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho - Comarca da Capital, que, no
mandado de segurança impetrado
contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE VITÓRIA
, denegou a segurança, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, mantendo, por via de consequência, a base de cálculo utilizada pelo fisco municipal para lançamento do ITBI por ele devido, sob o fundamento de que, embora o valor da transação declarado pelo contribuinte goze de presunção relativa de veracidade, esta pode ser afastada mediante regular processo administrativo, o que teria ocorrido no caso com a notificação do contribuinte para impugnar o lançamento, garantindo-se o contraditório, sem que, contudo, houvesse manifestação do interessado.

Em suas razões (id. 11585402), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
não houve prévio processo administrativo regular, uma vez que “
o Município e sua Secretaria de Fazenda não apresentaram qualquer documentação a respeito da avaliação imposta
”;
(ii)
“
se houvesse suspeita quanto ao valor declarado, caberia à municipalidade instaurar procedimento administrativo específico, com a exibição prévia dos critérios, das bases e ou dos métodos comparativos adotados, garantindo ao contribuinte a defesa devida, o que não ocorreu
”;
(iii)
“
a utilização arbitrária de um valor de referência, ou uma reavaliação subjetiva, sem fundamento legal ou factual, não pode ser admitida, como já pacificado pelo STJ [Tema Repetitivo 1.113 REsp 1937821/SP]
”;
(iv)
“
a fixação da base de cálculo do ITBI no caso, por estipular aleatoriamente e sem que houvesse qualquer indício de fraude pelo particular, muito menos sua comprovação, está em descompasso com a legislação local e com o disposto no art. 148 do CTN
”;
(v)
a conduta adotada pela Administração implica aparente inversão do ônus da prova ao exigir que o contribuinte demonstre erro na avaliação, de modo “
que quem deveria fazer essa prova previamente é o próprio município e não o contribuinte
”;
(vi)
“
em que pese a Fazenda Pública possa realizar o lançamento de tributo de ofício, a inconsistência eventualmente encontrada na declaração prestada pelo contribuinte em relação ao valor venal, não pode ocorrer de forma arbitrária, sem um procedimento prévio
”;
(vii)
a base de cálculo arbitrada pelo Município é desproporcional em relação ao valor efetivo da transação e aos valores venais dos imóveis constantes dos espelhos cadastrais.

Requer seja provido o presente recurso, “
para declarar a nulidade dos lançamentos efetuados e condenada a autoridade coatora à obrigação de fazer novos lançamentos dos créditos tributários, utilizando o valor da transação declarado [...] como base de cálculo isto é, [a] R$ 575.004,57 [quinhentos e setenta e cinco mil e quatro reais e cinquenta e sete centavos] para o Apartamento nº 1103A com vaga de garagem da Torre G, e [b] R$ 24.995,43 [vinte e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos] para a Vaga de Garagem Extra da Torre G, totalizando R$ 600.000,00 [seiscentos mil reais]
”.

Pois bem.

A
pós a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece reforma.

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade do procedimento administrativo adotado pelo Município de Vitória para o arbitramento da base de cálculo do ITBI em decorrência da discordância do valor da transação imobiliária declarado pelo contribuinte, à luz da tese vinculante firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.113.

No caso, depreende-se que o apelante (adquirente) e o vendedor do imóvel, na escritura pública de compra e venda (id. 11583683), atribuíram à unidade adquirida e à vaga “extra” de garagem o valor total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo R$ 575.004,57 para o apartamento e R$ 23.454,73 para vaga de garagem, informando-se tais valores nas guias de “declaração de transmissão de imóvel” que constam do id. 11585385 (fls. 1-2), ao passo que o Município, discordando dos referidos valores, notificou o contribuinte (id. 11585385), nos seguintes termos:

Sr(a) Contribuinte,

Através da Declaração de Transmissão protocolada sob o nº 1883/2024 ,V. Sª, solicita que o Município apure a base de cálculo do imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), do imóvel acima especificado, ficando NOTIFICADO (A) de que:

1 - O Município procederá à apuração no prazo estabelecido no art. 10, § 1º, da Lei 3571/89: 5 (cinco) dias úteis contados a partir da designação do fiscal, prorrogável por ato do Coordenador de Fiscalização Tributária. Exceto para ITBI Especial, considerando a geração da guia de pagamento no momento do protocolo.

2 - O prazo para pagamento do imposto, será de 30 (trinta) dias, contados da homologação da avaliação ou da ciência da decisão da impugnação, no qual estará consignado a base de cálculo do imposto;

3 - O prazo para IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO de maneira justificada será de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da disponibilização do Documento de Arrecadação Municipal, conforme Art. 27 da Lei 7888/2010;

[...]

Sr(a) Contribuinte,

Através da Declaração de Transmissão protocolada sob o nº 1885/2024, V. Sª, solicita que o Município apure a base de cálculo do imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), do imóvel acima especificado, ficando NOTIFICADO (A) de que:

1 - O Município procederá à apuração no prazo estabelecido no art. 10, § 1º, da Lei 3571/89: 5 (cinco) dias úteis contados a partir da designação do fiscal, prorrogável por ato do Coordenador de Fiscalização Tributária. Exceto para ITBI Especial, considerando a geração da guia de pagamento no momento do protocolo. 2 - O prazo para pagamento do imposto, será de 30 (trinta) dias, contados da homologação da avaliação ou da ciência da decisão da impugnação, no qual estará consignado a base de cálculo do imposto; 3 - O prazo para IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO de maneira justificada será de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da disponibilização do Documento de Arrecadação Municipal, conforme Art. 27 da Lei 7888/2010;

Posteriormente, atribuiu-lhes, para fixação da base de cálculo do ITBI, os valores de R$ 1.042.302,00 e R$ 50.000,00, conforme denotam os
Documentos de Arrecadação Municipal
, deflagrando-se do dia útil subsequente o prazo para impugnação do lançamento (id. 11585387).

Acerca do tema, o Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp nº 1.937.821/SP (Tema 1.113), de observância obrigatória, pacificou a matéria ao firmar, entre outras, a tese de que "
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
".

Do precedente vinculante, extrai-se que a presunção de boa-fé do contribuinte impõe ao Município o ônus de instaurar um procedimento
prévio
, no qual deve demonstrar as razões pelas quais entende que o valor declarado não corresponde à realidade de mercado, garantindo ao sujeito passivo a oportunidade de se manifestar sobre tais razões antes da constituição definitiva do crédito.

É o que se extrai do seguinte excerto do voto condutor,
in litteris
:

Assim, repita-se, não dispondo de todos os elementos fáticos necessários ao juízo de certeza quanto ao valor do imóvel transmitido
não há como a Administração dispensar a participação do contribuinte no procedimento regular de constituição do crédito para estabelecer, antecipada e unilateralmente, a base de cálculo.

Constata-se, dessa forma, que, dadas as características próprias do fato gerador desse imposto, a sua base de cálculo deverá partir da declaração prestada pelo contribuinte,
ressalvada a prerrogativa da administração tributária de revisá-la
, antes ou depois do pagamento, a depender da modalidade do lançamento,
desde que instaurado o procedimento administrativo próprio, em que deverá apurar todas as peculiaridades do imóvel (benfeitorias, estado de conservação, etc.) e as condições que impactaram no caráter volitivo do negócio jurídico realizado, assegurados os postulados da ampla defesa e do contraditório que possibilitem ao contribuinte justificar o valor declarado.

[...]

No caso dos autos, a
notificação
emitida pelo Município não inaugura processo de contraditório prévio, mas apenas comunica ao contribuinte acerca da avaliação e que, no prazo de 20 (vinte) dias, poderá apresentar
impugnação ao lançamento
, sem, contudo, permitir que o contribuinte/apelante participasse do processo de arbitramento do valor, conhecendo os critérios que levaram a Administração a alcançar o novo valor que deu ensejo à cobrança do tributo em valor superior,

Em cenário idêntico, a 4ª Câmara deste e. Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que “
embora seja possível (e até desejável) a atuação do Fisco para coibir discrepâncias entre valores indevidamente declarados pelos contribuintes e o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado,
a modificação da base de cálculo deve ser precedida da instauração de processo administrativo, visto que milita, em favor do contribuinte, presunção de que o valor da transação seria condizente com o valor de mercado
” (TJES, Apelação Cível n. 5031906-80.2022.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Aldary Nunes Junior).

Ademais, este e. Tribunal de Justiça, ao analisar caso idêntico, também possui entendimento de que não há "
qualquer comprovação [...] de que [...] fora oportunizado
[ao contribuinte]
exercer o contraditório a seu respeito, apresentando, por exemplo, documentação que comprovasse que o valor venal do imóvel foi aquele indicado inicialmente, e não o apresentado pelo Fisco
" (TJES, Apelação Cível n. 5004988-68.2024.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara).

A propósito, esta é a jurisprudência predominante neste e. Tribunal de Justiça,
in litteris
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REABERTURA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de lançamento de ITBI efetuado pelo Município de Vitória, sob o fundamento de que a base de cálculo foi arbitrada unilateralmente pelo Fisco sem a devida observância do contraditório. A recorrente sustenta que os valores declarados para a transação dos imóveis devem prevalecer, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1113).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITBI pode ser arbitrada unilateralmente pelo Município sem a instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório ao contribuinte; e (ii) estabelecer se a ausência de regular procedimento administrativo justifica a reabertura do feito, permitindo que o Fisco oportunize a ampla defesa ao contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1113 dos recursos repetitivos (REsp n. 1.937.821/SP), firmou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, sendo presumida a veracidade da declaração do contribuinte, a qual somente pode ser afastada mediante instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

4. No caso concreto, o Município de Vitória arbitrou unilateralmente a base de cálculo do ITBI com base em um valor de referência próprio, sem demonstrar que oportunizou ao contribuinte a possibilidade de impugnação prévia ao lançamento.

5. Diante da irregularidade constatada, não se revela adequado determinar a imediata utilização dos valores declarados pela contribuinte, sendo mais apropriada a reabertura do procedimento administrativo para que se observe o devido processo legal, garantindo-se ao contribuinte a oportunidade de comprovar a correção dos valores informados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Município com base em valor de referência unilateralmente fixado somente é válido se precedido de procedimento administrativo que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa.

2. A ausência de regular procedimento administrativo justifica a reabertura do feito, sendo vedada a inscrição em dívida ativa do tributo discutido enquanto não houver a conclusão do procedimento.

(TJES, Apelação Cível n. 5004988-68.2024.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1113 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão que condenou o ente público a restituir à requerente o valor correspondente à diferença entre o valor pago a título de ITBI e aquele que seria decorrente da aplicação do valor declarado pelo contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação carece de dialeticidade; (ii) examinar se o Fisco Municipal pode arbitrar unilateralmente o valor venal do ITBI quando houver divergência entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor de mercado do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois o recurso está devidamente embasado, demonstrando inconformidade com a sentença e indicando os motivos pelos quais requer a reforma da decisão.

4. O STJ, no Tema 1113, estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e não pode ser arbitrada unilateralmente pelo Município com base em valor de referência por ele estabelecido.

5. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte pode ser afastada somente mediante a regular instauração de processo administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

6. No caso concreto, não há procedimento prévio realizado pelo Fisco para substituir o valor do imóvel declarado pelo contribuinte, configurando a cobrança do tributo com base em valor de referência estabelecido unilateralmente, o que é vedado pelo Tema 1113 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Fisco não pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência estabelecido sem a instauração de processo administrativo.

2. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte só pode ser afastada mediante procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1113, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022.

(TJES, Apelação Cível n. 5031900-73.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - RECOLHIMENTO DE ITBI - TEMA 1.113 DO STJ - NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO FISCO - VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - OMISSÃO – RECONHECIDA.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. O colendo STJ, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), firmou as seguintes teses:
“a) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional - CTN); c) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral”
.

3. Para que haja a aplicação da base de cálculo fixada pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado, declarado pelo contribuinte adquirente, o Fisco deve instaurar o procedimento administrativo próprio previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, procedendo à avaliação de mercado do bem por meio de regular procedimento.

3. Considerando que o valor do ITBI foi atribuído unilateralmente pelo Fisco, sem prévio processo administrativo que permita afastar a veracidade do valor contido na declaração, deve-se aplicar ao presente caso a tese firmada no Tema 1.113, segundo a qual deve prevalecer o valor da transação declarado pelo contribuinte, já que goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado.

4. Constatada a omissão no acórdão embargado quanto à análise do Tema 1.113, devem ser providos os embargos de declaração para sanar o vício apontado.

5. Embargos de declaração providos com efeitos modificativos.

(TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 5000103-38.2021.8.08.0049, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO ITBI. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1113, STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Acerca do tema, base de cálculo do ITBI, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 1113, firmou tese jurídica no sentido de que:
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

2.
Com fundamento em tais premissas, o Fisco deve observar o valor declarado pelo contribuinte quando condizente com aquele praticado pelo mercado, cuja presunção relativa pode ser afastada mediante regular processo administrativo.
Compulsando os autos, verifico que inexiste procedimento prévio a fim de substituir o valor do imóvel declarado pelo contribuinte por aquele praticado pelo mercado e portanto, não houve possibilidade do efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, com a participação do contribuinte na apuração do valor real do bem, mas a mera cobrança do tributo.

3.
Entretanto, entendo que a repetição do indébito deve se dar de maneira simples, seja em razão de ausência de previsão legal de devolução em dobro no CTN, seja diante da não demonstração de má-fé pelo Município de Vitória.

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJES, Apelação Cível n. 5031006-97.2022.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – BASE DE CÁLCULO DO ITBI – TEMA 1.113 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO UNILATERAL DO VALOR DO IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na esteira da tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 1.113, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

2.
In casu
, restou evidenciado o arbitramento unilateral do valor do imóvel pelo Fisco, sem a devida instauração de processo administrativo.

(TJES, Apelação Cível n. 5031906-80.2022.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Conv. Aldary Nunes Junior)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO. ITBI. VALOR VENAL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APONTADOS PELO CONTRIBUINTE E PELO FISCO. TEMA REPETITIVO Nº 1.113 DO STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Presume-se que o valor de mercado do imóvel corresponde ao valor da sua transação informado na declaração do contribuinte, o que poderá ser afastado pelo fisco por meio de prévio e regular processo administrativo, nos exatos termos dispostos nos artigos 147 e 148 do Código Tributário Nacional.

2) O valor da transação declarado pelo contribuinte condiz com o valor venal de mercado daquele específico imóvel, contudo, é prerrogativa da administração tributária revisar o valor declarado, desde que instaurado procedimento administrativo próprio, em que se assegure o contraditório e a ampla defesa, o que deve ocorrer, por óbvio, antes do lançamento do crédito tributário.

3) Hipótese em que o Município de Vila Velha não respeitou o procedimento previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, visto que, ao revisar a base de cálculo declarada pelo contribuinte a título de ITBI e, de pronto, lançar o crédito tributário, não oportunizou a apresentação de contestação por parte do contribuinte.

4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 0030017-51.219.8.08.0035, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ARBITRAMENTO PELO FISCO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO.
1. A base de cálculo do ITBI deve refletir o valor real de mercado do imóvel transmitido, sendo desvinculada da base de cálculo do IPTU, conforme estabelecido no Tema nº 1113 do STJ.

2. Presume-se que o valor declarado pelo contribuinte condiz com o valor de mercado, salvo demonstração em regular processo administrativo da incompatibilidade com a realidade.

3. A ausência de contraditório e ampla defesa no arbitramento da base de cálculo configura violação ao art. 148 do CTN, tornando o procedimento inválido.

4. É cabível a repetição do indébito tributário de forma simples, acrescida de correção monetária e juros moratórios.

5. Recurso provido.

(TJES, Apelação Cível n. 5015983-39.2022.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APONTADOS PELO CONTRIBUINTE E PELO FISCO. TEMA REPETITIVO Nº 1.113 DO STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em sede de recursos repetitivos, o STJ firmou a tese jurídica de que
“[...]a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.[...]”
(REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.).

2. Na hipótese vertente, não fosse suficiente a aparente utilização do valor venal do IPTU para base de cálculo do ITBI, dito montante foi apurado de forma unilateral pelo fisco municipal, portanto, em manifesta colisão com a tese jurídica firmada no TEMA 1113 que reclama tanto a instauração de processo administrativo próprio (CTN, art. 148), como a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal administrativo.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5005913-73.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Janete Vargas Simões)

Deste modo, a alteração unilateral da base de cálculo de incidência do ITBI, aliada à ausência de prévio processo administrativo na fase de arbitramento do valor do imóvel, nos moldes do art. 148 do CTN e do Tema 1.113 do STJ, torna nulo o ato de arbitramento e, por consequência, os lançamentos fiscais dele decorrentes, cabendo ao Município de Vitória deflagrar novo procedimento de lançamento do tributo, submetendo ao contraditório eventual necessidade de avaliação dos imóveis envolvidos no negócio.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
LUIZ CARLOS OGURA
e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para anular o procedimento administrativo que ocasionou a emissão dos
Documentos de Arrecadação Municipal
que constam do id. 11585387, determinando ao apelado a deflagração de novo procedimento que, diante de eventual necessidade de avaliação dos imóveis adquiridos pelo apelante, deverá ser submetido ao contraditório
prévio
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)